Tribunal: TJDFT
Processo: 0755271-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
V I S T O S ETC. Cuida-se de Habeas Corpus preventivo impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por CARLOS CLAYTON DE QUEIROZ RÊGO em favor de si mesmo, em face de mandado de prisão já expedido, no âmbito da Execução Penal no 0406860-32.2023.8.07.0015, tendo a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, Dra. Leila Cury, indeferido o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária, com o fundamento de que era possível tratamento e acompanhamento regular das condições de saúde do apenado pela equipe médica prisional. O Impetrante alega que a “decisão foi proferida sem observância do procedimento obrigatório previsto no art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, além de desconsiderar risco concreto à saúde e à vida do Paciente” (Num. 79517205 - Pág. 2). Sustenta que não foi intimado para cumprir a pena antes da expedição do mandado de prisão, conforme determina o artigo 23 da Resolução CNJ no 417/2021, configurando constrangimento ilegal passível de correção por meio de Habeas Corpus. Assevera ainda que é portador de apneia obstrutiva do sono em grau grave, além de diabetes mellitus com insulinoterapia intensiva e cardiopatia isquêmica com implante de stent, e que faz uso do aparelho CPAP para prevenir hipóxia noturna e morte súbita. Defende que “é fato estrutural e notório, por razões de segurança penitenciária, que estabelecimentos prisionais não dispõem, como regra, de tomadas elétricas acessíveis aos internos, inexistindo garantia mínima de fornecimento contínuo de energia elétrica durante o período noturno” e que, por isso, “o recolhimento imediato do Paciente implicaria, na prática, a interrupção de tratamento vital, configurando risco grave e iminente” (Num. 79517205 - Pág. 3). Argumenta que é cabível a prisão domiciliar humanitária e, também, a suspensão de ordens de recolhimento quando evidenciada a impossibilidade concreta de tratamento adequado no cárcere. Requer a concessão de medida liminar para suspender a ordem de prisão e, ao final, a expedição de salvo conduto em favor do Paciente. É o breve relatório. Decido. Como relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em face da decisão que indeferiu o cumprimento de pena em prisão domiciliar humanitária. Inicialmente, a ordem de expedição do mandado de prisão não padece da nulidade suscitada, uma vez que o Paciente já estava validamente intimado para o cumprimento da pena aplicada, tanto é que formulara o requerimento de prisão domiciliar humanitária para cuidar de filha portadora de transtorno do espectro autista, o que foi indeferido, e o apenado chegou a interpor o Agravo no 0715697-77.2025.8.07.0000. Logo, não se observa a alegada violação ao artigo 23 da Resolução CNJ no 417/2021. Quanto ao mérito do pedido de prisão humanitária, os argumentos da impetração não infirmam os fundamentos da decisão impugnada, uma vez que ficou constatado por perícia ser possível o tratamento e o acompanhamento adequados a todas as condições específicas de saúde do Paciente, conforme expôs a douta Juíza: “Trata-se de análise do cabimento de prisão domiciliar humanitária em favor da parte sentenciada ao argumento de que possuiria problemas de saúde que não poderiam ser devidamente tratados e acompanhados pela equipe de saúde prisional (movs. 142.1 e 145.1). Foi juntado aos autos laudo sobre a condição de saúde da parte sentenciada, elaborado pelo Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), por tratar-se de pessoa ainda em liberdade (mov. 168.1). A Direção do Centro de Detenção Provisória (CDP), porta de entrada do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, manifestou-se sobre a possibilidade atender às necessidades médicas da parte sentenciada, durante o cumprimento de sua pena (mov. 184.2). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou no mov. 187.1. Relatei. DECIDO. No que se refere à concessão do benefício de prisão domiciliar humanitária em favor da pessoa condenada entendo que a situação apresentada nos presentes autos não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, II, da Lei de Execução Penal. Conforme se extrai dos documentos juntados aos autos, em especial do laudo pericial elaborado por peritos médicos do Instituto de Medicina Legal (IML/PCDF), a parte sentenciada é portadora de doença arterial coronariana com tratamento intervencionista bem-sucedido (stents farmacológicos), além de comorbidades associadas. O médico signatário, afirmou, contudo, que a doença do apenado ‘não se enquadra no conceito de cardiopatia grave definido no Decreto no 12.338/2024, pois não apresenta insuficiência cardíaca refratária, angina instável, arritmias graves ou incapacidade funcional severa que justifiquem tal classificação’. Confira-se, a propósito, o teor das principais partes do documento, verbis: ‘V – DISCUSSÃO Conforme a documentação fornecida, o periciando apresenta os seguintes diagnósticos: 03/02/2022: Descoberta de lesões severas em artérias coronárias (circunflexa e ventricular posterior) durante exames pré-operatórios para cirurgia bariátrica. Implante de um stent farmacológico em lesão severa da artéria coronária circunflexa. 07/04/2022: Implante de outro stent farmacológico em lesão severa da artéria coronária ventricular posterior. 05/07/2022: Diagnóstico de apneia obstrutiva do sono, conforme polissonografia. 11/08/2025 (Data do relatório médico, que lista as condições atuais do paciente): Hipertensão arterial sistêmica (CID10: I10); Diabetes (CID10: E10); Hipercolesterolemia; Depressão (CID10: F321 - episódio depressivo moderado); Esteatose hepática grau 3; Obesidade grau 3 (IMC 48) (CID10: E66); Doença cardiovascular aterosclerótica (arteriosclerose coronariana) (CID10: I250), que se manifestou pelas lesões nas artérias coronárias e implante de stents; Apneia obstrutiva do sono. O paciente está atualmente em acompanhamento ambulatorial e utiliza diversos medicamentos para controle dessas condições. Conforme o Decreto no 12.338/2024, para a cardiopatia ser enquadrada como grave deve resultar no comprometimento significativo e irreversível da função cardíaca, em geral caracterizadas por: Insuficiência cardíaca congestiva refratária ao tratamento; Arritmias graves e recorrentes; Cardiopatia isquêmica avançada com angina instável ou refratária; Comprometimento funcional severo (classe funcional III ou IV da NYHA); Indicação de transplante cardíaco ou quadro terminal. Desta forma, não basta a presença de doença arterial coronariana tratada com stents, é necessário que a doença esteja em estágio avançado, com repercussões funcionais severas e irreversíveis. Analisando o quadro clínico e a definição de cardiopatia grave, é possível afirmar que o periciando não se enquadra na definição de cardiopatia grave, pois: O periciando teve lesões coronárias graves tratadas com sucesso por angioplastia com stent, o que restaurou o fluxo coronariano; O seguimento é ambulatorial, sem relato de internações recentes por insuficiência cardíaca, angina refratária ou complicações graves; O relatório não descreve limitação funcional importante (não há menção a dispneia aos pequenos esforços, incapacidade para atividades básicas, classe funcional avançada da NYHA); A condição encontra-se estável, sob acompanhamento médico e controle medicamentoso. Portanto, embora seja portador de doença coronariana e múltiplos fatores de risco, o quadro não preenche os requisitos de irreversibilidade e gravidade funcional exigidos pelo Decreto para caracterização de cardiopatia grave. VI – CONCLUSÃO O periciando é portador de doença arterial coronariana com tratamento intervencionista bem-sucedido (stents farmacológicos), além de comorbidades associadas. No entanto, não se enquadra no conceito de cardiopatia grave definido no Decreto no 12.338/2024, pois não apresenta insuficiência cardíaca refratária, angina instável, arritmias graves ou incapacidade funcional severa que justifiquem tal classificação. VII – QUESITOS O apenado é portador de doença grave e permanente? Não. O sentenciado apresenta grave limitação de atividade ou restrição de participação? Não.’ (destaquei) Consultada, a Direção do CDP, porta de entrada do Sistema Prisional local, por meio da equipe de saúde, informou que é possível acompanhar os problemas de saúde do apenado, tanto ambulatorialmente, como por meio de escoltas prisionais para a rede pública de saúde, se for necessário. Portanto, extrai-se do relatório acima destacado que embora a parte sentenciada ostente problemas de saúde o sistema prisional possui condições de lhe prestar atendimento médico, por meio da conjugação de atendimentos ambulatoriais, junto às equipes de saúde prisional, com atendimentos médicos especializados, junto à rede pública de saúde, acaso necessário, realizados após agendamentos no sistema SISREG que atende à toda população intramuros e extramuros, mediante escolta. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso II, da Lei de Execução Penal. Expeçam mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. Intimem-se as partes.” (Num. 79517208) Com efeito, diante da perícia realizada pelo Instituto de Medicina Legal e da informação da autoridade competente do sistema prisional distrital (Num. 79517207), ficou evidenciada a possibilidade de o Paciente cumprir a pena no ambiente prisional, considerando todas as doenças e comorbidades de que ele padece, sendo garantido que “quando necessário, os internos são encaminhados para outros níveis de atenção” com a realização de “um planejamento terapêutico mais individualizado” (Num. 79517207 - Pág. 7/8). Assim, em princípio, não ficou constatada a alegada impossibilidade concreta de tratamento adequado no cárcere, não sendo relevante a afirmação genérica de que, como regra, estabelecimentos prisionais não dispõem de fornecimento de energia elétrica para o equipamento de CPAP do Paciente. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão à Relatora natural do presente Habeas Corpus, a eminente Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial